Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600049-13.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600049-13.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600049-13.2024.6.16.0061,
que julgou improcedente a representação eleitoral, pois não verificou a ocorrência de propaganda
eleitoral extemporânea.( Representação por propaganda extemporânea irregular ajuizada pelo
Partido Social Democrático de Arapongas com fulcro na Resolução 23.610/2019, em seu art. 3º-A e
art. 36 e ss. Da Lei 9.504/97, em face de Julio César Alarcon, alegando que o Representado é pré-
candidato à vereança na circunscrição do município de Arapongas, conforme explicitado em suas
redes sociais: "Julio Cesar Alarcon, pré candidato a vereador do Waldyr Pugliesi". Em postagem na
rede social Facebook fez uso do seguinte texto: "Entre nós, temos diálogo, e não tentamos tirar
votos e apoios uns dos outros, do lado de la às coisas é diferente. Vamos juntos." E usou, em
tese, do pedido de votos de forma implícita, através das "magic words". Aduziu ainda, que o
conteúdo da postagem com a legenda utilizada, tem-se que a expressão "vamos juntos" é uma
"call to action" para que o eleitor vote nos pré candidatos ali retratados, em detrimento daqueles
que, teoricamente, disputam apoio entre os mesmos eleitores; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
25/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
JULIO CESAR ALARCON (RECORRIDO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959490
01/09/2024
10:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.838

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600049-13.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
RECORRIDO: JULIO CESAR ALARCON
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
FACEBOOK. EXPRESSÃO "VAMOS JUNTOS". AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
ANTECIPADA. ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO DE ARAPONGAS-PR contra sentença que julgou
improcedente Representação Eleitoral por suposta propaganda eleitoral
antecipada em publicação no Facebook do pré-candidato Julio Cesar Alarcon.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da existência de propaganda eleitoral antecipada em razão
da publicação realizada em rede social pelo recorrido.

2.2. Determinação sobre a manutenção ou reforma da sentença que julgou
improcedente a representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43959490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

3.1. O artigo 36-A da Lei das Eleições permite a menção à pré-candidatura e
o pedido de apoio político, desde que não haja pedido explícito de votos.

3.2. A expressão "vamos juntos", utilizada na publicação impugnada, não
configura pedido explícito de voto ou utilização de “palavras mágicas” que
possam ser interpretadas como tal.

3.3. A publicação não ofende a paridade de armas entre os pré-candidatos,
tratando-se de um indiferente eleitoral, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Sentença mantida, reconhecendo a ausência de
propaganda eleitoral antecipada na publicação realizada.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante:

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060007690, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - 23/09/2021.

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060000409, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - 01/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE ARAPONGAS-PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas-PR, por meio da qual julgou improcedente a Representação
Eleitoral, proposta em face de Julio Cesar Alarcon, pré-candidato ao cargo de vereador naquela localidade, diante de suposta prática de
propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada em pedido de votos em publicação na internet, em afronta ao artigo 36-A da Lei nº
9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão municipal
partidário, sob a alegação de que postagem divulgada pelo representado no Facebook
Num. 43959490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

configuraria propaganda eleitoral antecipada ao pleito vindouro de 2024, diante da
temática eleitoral, com a utilização de “magic words”. Requereu, na oportunidade, a
concessão de tutela de urgência, para o fim de que fosse removido o conteúdo da referida
rede social e proibida a veiculação de mensagens de mesmo teor (ID 43918581).

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 43918587), por ausência de
probabilidade do direito alegado, e, no mérito, julgou improcedente a representação (ID
43918602), pela inexistência de elementos identificadores de propaganda eleitoral
extemporânea.

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (ID
43918608), afirmando o recorrente, em síntese, que: a) da análise da postagem verifica-
se o pedido implícito de votos, com a utilização de “magic words”; b) que a expressão
“vamos juntos”, utilizada na legenda da postagem, configura uma “call to action”; e c) a
postagem realizada no Facebook caracterizaria a prática de propaganda eleitoral
antecipada em favor do pré-candidato ao cargo de vereador no município de Arapongas.
Ao final, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a existência de propaganda
eleitoral extemporânea, com a condenação do recorrido ao pagamento de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 43918614), reafirmando que
não houve pedido explícito ou implícito de voto e aduzindo, essencialmente que: a) o
objetivo da publicação em questão é contextualizar a união entre amigos e apoiadores; b
) a utilização do termo “vamos juntos” representa uma caminhada simbólica
compartilhada; c) não houve pedido de voto, sendo que a postagem sequer menciona o
recorrido como pré-candidato; d) o ato impugnado seria um “indiferente eleitoral”, pela
ausência de temática eleitoral; e e) não houve realização de propaganda eleitoral
extemporânea ou violação ao art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43931993),
opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 61ª ZE de Arapongas, diante da ausência de
propaganda eleitoral antecipada e pedido explícito de voto.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas-PR, o qual julgou
improcedente a Representação Eleitoral, proposta em face de Julio Cesar Alarcon, pré-
candidato ao cargo de vereador naquele município, diante de suposta prática de
propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na publicação de conteúdo eleitoral na
rede social Facebook.

O recorrente alega que houve o pedido implícito de votos pelo recorrido e,
Num. 43959490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

consequentemente, a configuração da propaganda extemporânea, em razão da
veiculação de postagem de cunho eleitoral, com a utilização de “magic words”, “em
detrimento daqueles que, teoricamente, disputam apoio entre os mesmos eleitores”.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelo recorrido em rede social configura a prática de propaganda eleitoral
antecipada ilítica.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de publicação do recorrido em seu Facebook com a seguinte legenda: "Entre
nós, temos diálogo, e não tentamos tirar votos e apoios uns dos outros, do lado de
lá às coisas é diferente. VAMOS JUNTOS", a qual estaria acessível pelo seguinte link
https://www.facebook.com/julio.alarcon.9822/posts/pid02ZTqdxT2vmxcaMr8KaCFkLy61b
FPUoZAy78awVs8vdDXm917ATJp16sAc3C3zPc6Jl, atualmente indisponível.

O Juízo de origem indeferiu de plano a concessão da liminar para remoção
da propaganda da mencionada rede social, por não vislumbrar probabilidade do direito
alegado (ID 43918587).

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43918602):

“(...)

Trata-se de representação por suposta prática de propaganda eleitoral
irregular, supostamente apta a desigualar as chances entre os postulantes
aos cargos das eleições deste ano, no Município de Arapongas, Paraná.

O pedido apresentado não prospera; pois a legislação ora vigente Lei
13.165/2015, em seu art. 36-A da Lei das Eleições:

“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação as qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei no 13.165, de 2015) (...)

Dos fatos descritos na inicial, não há referência direta a pleito ou cargo em
disputa, pedido de voto, de não voto ou uso de "palavras mágicas", violação à
paridade de armas entre os pré-candidatos, ou ainda divulgação de fato
sabidamente inverídico, ou que venha a macular a honra ou imagem de pré-
candidato. Assim, têm-se que a publicação com a mera expressão “vamos
juntos”, como ocorreu, não é suficiente para caracterizar a propaganda
eleitoral antecipada, tendo em vista a não violação ao Art. 36 - A da Lei das
Eleições.

o TSE tem firme entendimento no sentido de que a "referência à candidatura
e a promoção pessoal dos pré candidatos, desde que não haja pedido
explícito de votos, não configura propaganda extemporânea" (TSE - Rp:
Num. 43959490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

06002873620226000000 BRASÍLIA - DF 060028736, Relator: Min. Raul
Araujo Filho, Data de Julgamento: 23/05/2023, Data de Publicação: DJE –
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 113)

Não se vislumbra, no presente caso, a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada/extemporânea, uma vez que em que pese o pré-candidato tente
se evidenciar, estaria dentro dos limites da pré-campanha

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral, pois
não verificou a ocorrência de propaganda eleitoral extemporânea.”

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
Num. 43959490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
Num. 43959490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, denota-se da postagem realizada, constante do ID 43918584,
m a s
n ã o
m a i s
d i s p o n í v e l
p a r a
a c e s s o
e m
https://www.facebook.com/julio.alarcon.9822/posts/pid02ZTqdxT2vmxcaMr8KaCFkLy61b
FPUoZAy78awVs8vdDXm917ATJp16sAc3C3zPc6Jl, o seguinte conteúdo:

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
a busca de apoio político, não havendo qualquer pedido explícito de votos, tampouco é
possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo menção à
sua pré-candidatura, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu
conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
Num. 43959490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

Esse também é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

Num. 43959490 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Além disso, da expressão “vamos juntos”, como bem pontuou a Procuradoria
Regional Eleitoral, é “possível afirmar, com base no recente entendimento prolatado por
este Tribunal, que referido termo não se configura como pedido explícito de voto efetivado
por pré-candidato em período vedado em publicação nas suas redes sociais”.

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE ARAPONGAS-PR, a fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a
representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600049-13.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, RAMON GABRIEL LETRINTA -
PR117514 - RECORRIDO: JULIO CESAR ALARCON - Advogados do RECORRIDO: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, FERNANDO ROCHA BERESTINO -
PR61463-A, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652.

DECISÃO
Num. 43959490 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959490 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/09/2024 10:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090110465574900000042912907
Número do documento: 24090110465574900000042912907
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:33:30